Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-26.2018.8.11.0096
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR FRANCISCO BEIN DE LIMA - CPF: 249.458.209-10 (RECORRENTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000165-26.2018.8.11.0096

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAUBA

Recorrente(s):

ALBERTO GONÇALVES

Recorrido(s):

CESAR GRANCISCO BEIN DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE MÁQUINA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PERMUTA NÃO COMPROVADA.

DEVEDOR SOLIDÁRIOS QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte Autora postula o recebimento da quantia total de R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais) referente ao aluguel de sua máquina esteira KOMATCHU 150 s utilizada na fazenda do requerido nos meses de junho e julho de 2017, somando 133 horas de serviço, sendo o valor da hora cobrado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

2.

Incontroversa a relação negocial entre as partes, considerando que afirmada pelo autor e confessada pelo reclamado. A controvérsia cinge-se em relação a suposta permuta realizada entre as partes, uma vez que o Recorrente afirma que é credor do autor em relação a venda de uma carga de madeira avaliada em R$ 30.065,10 (trinta mil e sessenta e cinco reais e dez centavos), de modo que a utilização do aluguel da máquina seria utilizado para saldar parte da dívida originária.

3.

No caso dos autos, ausente prova robusta acerca da suposta permuta realizada entre as partes, uma vez que inexiste qualquer prova apresentada nos autos acerca da entrega da carga de madeira.

4.

Ausência de provas da alegada compensação da dívida pelo réu, haja vista que as testemunhas arroladas não testemunharam a referida negociação/permuta. Demais documentos que igualmente não se prestam a comprovar o adimplemento por parte do demandado.

5.

Desta feita, mostrando-se insuficiente a prova produzida pelo reclamado para demonstração do adimplemento do contrato, e sendo que o ônus da prova é de quem alega, na forma dos artigos. 373, I e II, CPC, a procedência da ação é medida impositiva.

6.

O Juízo de origem reconheceu como regular a cobrança do valor de R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais) e julgou procedentes a cobrança em relação ao devedor.

7.

Ainda não vislumbro a má-fé do Recorrido, tendo em vista que apenas busca o recebimento de um direito legitimo.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022